Tribunal: TJSP
Processo: 1013074-91.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 relativamente aos juros de mora – Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2o do Código de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 relativamente aos juros de mora – Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2o do Código de Processo Civil. Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 – STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1013074-91.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado ÁLVARO AUGUSTO DE ALVARENGA MOREIRA
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Retrataram o v.acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto),
DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1013074-91.2013.8.26.0053
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelado:
ÁLVARO AUGUSTO DE ALVARENGA MOREIRA
MACEDO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28623
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil -
Correção Monetária e Juros de Mora -
Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905,
pelo STJ - Adoção do critério pacificado
tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas
de repercussão geral no 810 e de recurso
repetitivo no. 905 relativamente aos juros
de mora Retorno dos autos nos termos do
artigo 1.041, §2o do Código de Processo
Civil.

Adequação
do
julgado,
nos
termos do art. 1.040, II, do CPC para
fins de aplicação do quanto julgado no
Tema no 905 STJ.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de
fls. 23/26, cujo relatório ora se adota, que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução opostos por ele para
determinar, em relação à correção monetária, a aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça (INPC) e, no tocante ao juros
moratórios, a aplicação do percentual de 0,5% (meio por cento) ao
mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Medida Provisória no 2.180/01.
O v. acórdão de fls. 98/103, por votação unânime, negou
provimento ao recurso, todavia, determinou a aplicação da Lei
11.960/2009, desde a sua vigência, para o cálculo dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora e da correção monetária, enquanto não sobreviesse a final
modulação de efeitos a ser definida pela Suprema Corte em
controle concentrado de constitucionalidade.
Houve a interposição de recurso especial por ÁLVARO AUGUSTO DE
ALVARENGA
MOREIRA
MACEDO
e
pelo
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO às fls. 86/93 e 134/154,
respectivamente.
Recurso respondido por ÁLVARO AUGUSTO DE ALVARENGA
MOREIRA MACEDO às fls. 157/166. Não houve resposta por parte
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Ato contínuo, o feito foi sobrestado nos termos da ordem do
Presidente da Seção de Direito Público (fls. 168).
Diante do julgamento do Tema n° 905 STJ, DJe 30/10/2019 e
conforme o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no
Tema 810/STF, nos moldes do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (fls.191/193).
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido na Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição à realização do Julgamento Virtual.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (tema no 905),
especificou a forma como deve ocorrer a atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, em juízo de
retratação, adequa-se o acórdão recorrido para o fim de adotar o
critério de cálculo dos acréscimos pacificado pelo STJ no tema no
905.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
RUBENS RIHL
Relator